Tribunal: STF
Processo: RE 834922
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desligamento de servidor público designado em caráter precário e não estável. 3. Necessidade de instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes de ambas as turmas do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.